Tribunal: TJDFT
Processo: 0707060-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707060-45.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IARA CRISTINA FERREIRA MELO DA SILVA AGRAVADO: MARIA DE LOURDES ARAUJO SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por IARA CRISTINA FERREIRA MELO DA SILVA (requerida) contra a r. decisão proferida pela Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, em ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança autos no 0714570-43.2021.8.07.0001 manejada por MARIA DE LOURDES ARAUJO SILVA, determinou a expedição de mandado de despejo. Eis o teor da decisão agravada (ID 114646342 dos autos originários): “Mantenho a decisão agravada de id. 110018833 pelos fundamentos nela expendidos. Contudo, porque expressamente determinado pelo TJDFT no agravo de instrumento de n.o 0702176-70.2022.8.07.0000, expeça-se, com urgência, mandado de despejo, a ser cumprido no imóvel objeto do contrato "sub judice", concedendo-se ao eventual ocupante prazo de 15 dias para que promova a desocupação voluntária do bem em questão.(...)” Assevera que a parte agravada teria omitido na ação original a informação de que parte do valor dos alugueis cobrados deveriam ser objeto de compensação com benfeitorias realizadas pela locatária/agravante, assim como o pagamento de contas anteriores à locação, tais como água, energia, IPTU e taxas de condomínio. Diz também que há omissão da agravada quanto a informação de que as partes estariam negociando a compra e venda do imóvel, inclusive em razão do direito de preferência da locatária. Por isso indevido o despejo liminar. Ao final requer, liminarmente, que seja concedido efeito suspensivo, para sobrestar a ordem de despejo até o julgamento do mérito do presente recurso. No mérito requer o provimento do recurso, para o fim de cassar a r. decisão a quo. Preparo regular identificado (ID 33294914). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao pedido de efeito suspensivo para sobrestar a ordem de despejo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de prelibação inicial, próprio do exame das liminares, tenho que não resta demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Explico. Compulsando os autos de origem constata-se que a ordem para expedição do mandado de despejo, proferida por Sua Excelência a quo, apenas cumpre a liminar deferida por esta Relatoria, no bojo do AGI 0702176-70.2022.8.07.0000, no qual restou assim decidido. Verbis: “Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DE LOURDES ARAÚJO SILVA contra a r. decisão proferida pela Juízo da 1a Vara Cível de Sobradinho que, em ação de despejo por falta de pagamento c/c cobrança autos no 0714570-43.2021.8.07.0001 manejada em desfavor da requerida IARA CRISTINA FERREIRA MELO DA SILVA, indeferiu a inclusão da pessoa jurídica INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO HANS KELSEN LTDA no polo passivo. Eis o teor da decisão agravada (ID 110018833 dos autos originários): “Porquanto inexiste relação jurídica contratual entre eventual sublocatário e locador, a pessoa jurídica qualificada na petição de ID no 96609277 não possui legitimidade para figurar no polo passivo da presente demanda, razão pela qual indefiro o pedido de inclusão de INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACAO HANS KELSEN LTDA. no polo passivo deste feito. Atenda a Secretaria a injunção contida no decisório de ID no 107978233.” De início, a agravante salienta que “o objetivo do requerimento da Agravante não é a inclusão do Instituto no polo passivo, mas sim, que o mesmo desocupe seu imóvel, dado que, a Agravante tem amargado significativos prejuízos por conta do lapso temporal decorrente, mesmo com a liminar já deferida, e assim, que a ordem de desocupação seja estendida ao mencionado Instituto.” (ID 32161963, Pág. 8) A agravante relata ser a proprietária e responsável legal pela gestão e manutenção do imóvel localizado na Quadra 49, Lote 02, Condomínio Sobradinho Novo/DF, coligindo o respectivo contrato de locação (ID 90612091 dos autos originários). Argumenta que apesar de o contrato de locação ter sido firmado com a agravada, ela destinou o imóvel para funcionamento do INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO HANS KELSEN LTDA, mediante sublocação. Reverbera que a agravada “Sra. Iara Cristina Ferreira como posto no site da Faculdade é Diretora Geral do ora Instituto, e sua filha, a Sra. Luana Maria Ferreira, é qualificada como Mantenedora.” (ID 32161963, Pág. 7) Destaca que, apesar de a sublocação ter sido vedada contratualmente, “o que se constata no caso em concreto é que a locatária, ao que parece, está em local incerto e não sabido, e não possui a posse do imóvel atualmente, tendo sublocado sem anuência da Agravante para o Instituto Hans Kelsen.” (ID 32161963, Pág. 8) Por esses motivos, requer, em sede de cognição sumária, “o deferimento do pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência, já deferido, seja estendido ao INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCACAO HANS KELSEN LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ no: 28.626.183/0001-74, no endereço localizado na Quadra 49, Lote 02, Condomínio Sobradinho Novo, Sobradinho/DF, CEP: 73080-120, por estar utilizando do imóvel atualmente, em virtude de sublocação irregular e ilegítima.” (ID 32161963, Pág. 11) Preparo regular identificado (ID 32161979 e ID 32161980). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao pedido liminar, a ser examinada quanto a probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco de difícil ou impossível reparação. Com efeito, a ação de despejo é regida por lei especial, somente se mostrando possível a ordem de desocupação liminar quando preenchidos os requisitos legais, conforme prevê o art. 59 da Lei de Locações. In verbis: "Art. 59. (...) § 1o Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: I - o descumprimento do mútuo acordo (art. 9o, inciso I), celebrado por escrito e assinado pelas partes e por duas testemunhas, no qual tenha sido ajustado o prazo mínimo de seis meses para desocupação, contado da assinatura do instrumento; II - o disposto no inciso II do art. 47, havendo prova escrita da rescisão do contrato de trabalho ou sendo ela demonstrada em audiência prévia; III - o término do prazo da locação para temporada, tendo sido proposta a ação de despejo em até trinta dias após o vencimento do contrato; IV - a morte do locatário sem deixar sucessor legítimo na locação, de acordo com o referido no inciso I do art. 11, permanecendo no imóvel pessoas não autorizadas por lei; V - a permanência do sublocatário no imóvel, extinta a locação, celebrada com o locatário. VI – o disposto no inciso IV do art. 9o, havendo a necessidade de se produzir reparações urgentes no imóvel, determinadas pelo poder público, que não possam ser normalmente executadas com a permanência do locatário, ou, podendo, ele se recuse a consenti-las; VII – o término do prazo notificatório previsto no parágrafo único do art. 40, sem apresentação de nova garantia apta a manter a segurança inaugural do contrato; VIII – o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada; IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo." Apesar de o Juízo ter fundamentado seu decisium na ausência de legitimidade da pessoa jurídica para figurar no polo passivo, o que se constata, inclusive do pedido reproduzido nesta instância, que a autora/agravante almeja a extensão da decisão de despejo ao sublocatário irregular. Por vislumbrar os requisitos autorizadores da medida, diante da probabilidade de provimento do recurso, tenho que lhe assiste razão. No caso em concreto há indícios de sublocação irregular, diante da cláusula 3.8 do contrato de locação que prevê, expressamente, a vedação da sublocação. (ID 90612091, pág. 3 dos autos principais) Para além desse argumento, a ordem de desocupação deve ser procedida por quem ocupa o imóvel, ainda que em face de terceiro estranho à lide, sendo desnecessário aguardar a citação da locatária. Nesse sentido: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DESPEJO. LOCATÁRIO EM LOCAL IGNORADO. SUBLOCAÇÃO. DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL. I - A sublocação é irregular, porquanto, se o locatário não mais ostentava a condição de sócio do empreendimento, a permanência da agravada no imóvel deveria ter sido precedida de anuência expressa do locador, aliás, conforme exige a cláusula quinta do contrato de locação. II - O locatário se encontra em local ignorado e não possui a posse do bem, por tê-lo sublocado irregularmente. Assim sendo, é desnecessário aguardar a citação e intimação, devendo a ordem de desocupação deve ser cumprida por quem o ocupa atualmente, no caso a sublocatária. III - A recorrente, devidamente intimada a liberar voluntariamente o imóvel, tentou reverter a situação, mas não obteve êxito, pois foi negado provimento ao agravo por ela interposto. IV - Negou-se provimento ao recurso." (Acórdão 659769, 20120020287900AGI, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/3/2013, publicado no DJE: 12/3/2013. Pág.: 158) Isso posto, DEFIRO A LIMINAR pleiteada para determinar a expedição do mandado de despejo, com prazo de 15 (quinze) dias, para a desocupação voluntária do imóvel por quem o estiver ocupando. (...)”(ID 33294922) Conquanto respeitáveis os argumentos da parte agravante, mas não verifico, neste juízo incipiente, razões capazes de infirmar a determinação para o cumprimento do despejo. Não se pode olvidar que se trata de ação de despejo por falta de pagamento ajuizada em 04/05/2021, ou seja, há cerca de dez meses, e na qual a parte ora recorrente sequer teria sido localizada, pois, em tese, sublocado o imóvel. Faço registro que inexiste recurso contra a decisão liminar desta Relatoria, no AGI 0702176-70.2022.8.07.0000. Portanto, ausente requisito cumulativo e imprescindível ao efeito suspensivo pleiteado, de rigor o seu indeferimento. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Comunique-se ao i. Juízo de origem, dispensadas eventuais informações. Intime-se a agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de março de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator